Tribunal: TJSP
Processo: 2276034-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO MÉDICO. Portador de Dupla Hemiparesia Pós-Traumatismo Crânio-Encefálico. Necessidade reabilitação neurológica com fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia, fisiologia neurológica e neuropsicopedagogia. Documentos que comprovam a enfermidade, a prescrição médica e a hipossuficiência para o custeio do tratamento. Tutela de urgência deferida.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO MÉDICO. Portador de Dupla Hemiparesia Pós-Traumatismo Crânio-Encefálico. Necessidade reabilitação neurológica com fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia, fisiologia neurológica e neuropsicopedagogia. Documentos que comprovam a enfermidade, a prescrição médica e a hipossuficiência para o custeio do tratamento. Tutela de urgência deferida. Admissibilidade. Assistência integral à saúde da população. Obrigação solidária dos três entes federativos, isolada ou conjuntamente. Artigos 196 e 198, § 1o, da CF. Presença dos pressupostos legais para a tutela de urgência (art. 300 do CPC). Decisão mantida. Recurso não provido.